Tribunal: TJDFT
Processo: 0702821-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE SAÚDE. CIRURGIA DE REDESIGNAÇÃO SEXUAL. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. PRODUÇÃO DE PROVA COMPLEXA. DESNECESSIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pela Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública em desfavor do Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública.
2. No julgamento do IRDR n.o 2016.00.2.024562-9, fixou-se a tese de que, ressalvados os casos nos quais seja necessária a produção de prova complexa, hipótese de competência do Juízo da Fazenda Pública, as ações relativas a fornecimento de serviços de saúde são de competência do Juizado Especial Fazendário, sendo o valor da causa, para fins de definição de competência, irrelevante, em virtude de o pedido nessas ações ser cominatório (relativo a obrigação de fazer).
3. In casu, a autora pleiteia a realização, pelo Estado, de cirurgia de redesignação de sexo, cujo custo não é relevante na determinação da competência para o processamento e julgamento da ação, pois a pretensão está baseada no dever do Estado de fornecer serviço público de saúde.
4. A partir da Resolução n. 12, de 03/10/2019 do TJDFT, cuja entrada em vigor se deu em 09/10/2019, passa a ser da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, ora Suscitante, a competência para conhecer e processar as novas ações sobre saúde pública do Distrito Federal.
5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante.